Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726031-78.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, ALINE NUNES DINIZ MENEZES, SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0017204-45.2015.8.07.0007, proposta contra ALINE NUNES DINIZ MENEZES, LM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI – EPP e SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (ID 38199318). Conforme certidão de ID 39534754 os agravados LM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI – EPP e ALINE NUNES DINIZ MENEZES não apresentaram contrarrazões no prazo legal e o agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES não foi intimado, conforme diligência de ID 39379738. Da análise da regularidade dos atos processuais praticados no recurso, observa-se que o agravante informou, na petição recursal, que os agravados não se encontram assistidos por procuradores nos autos e pleiteou o prosseguimento do recurso, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, independente de intimação pessoal dos agravados. Ocorre que, nos autos do processo de origem, os agravados constituíram procuradores. Com efeito, no ID 29451806, p. 11, consta procuração outorgada por todos os executados, em favor do Dr. Emílison Santana Alencar, OAB/DF 35344. Posteriormente, houve a outorga de substabelecimento com reservas de poderes em favor da Dra. Stefanie Martins Botelho, OAB/DF 44.563 e Denis Welson de Oliveira Santana Rosa, OAB/SP 156.991 (ID 29451829, Página 5). No ID 29451838 (p. 7), os executados LM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI – EPP e SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES outorgaram nova procuração em favor dos advogados Dra. Stefanie Martins Botelho, OAB/DF 44.563 e Denis Welson de Oliveira Santana Rosa, OAB/SP 156.991. Por fim, consta dos autos renúncia ao mandato apresentado somente pela Dra. Stefanie Martins Botelho, OAB/DF 44.563, sem prova da notificação da renúncia aos seus constituintes (ID 29451855, p. 4). Da análise dos atos processuais apontados, constata-se que, mesmo que seja considerada válida a renúncia apresentada pela Dra. Stefanie Martins Botelho, OAB/DF 44.563, os executados encontram-se assistidos por outros advogados constituídos nos autos, os quais não se encontram cadastrados nos sistemas informatizados da primeira instância. Pelas razões expostas, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o atual endereço do agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão.